Tribunal: TJES
Processo: 0042667-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042667-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor se baseia no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.
2.
Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
3.
Em que pese as alegações recursais, entendo que deva permanecer a redução aplicada pelo magistrado sentenciante, eis que condizente com as particularidades do caso, além de observar os princípios supramencionados.
4.
De igual forma, carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a sentença.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0042667-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

VOTO

VOTO

(Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência da parte em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral tão somente para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 163/2010.

Em suas razões recursais,
Município de Vitória
aduz os seguintes argumentos:
(i)
a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos decretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal, bem como violação da súmula vinculante nº 10; e
(ii)
condenação exclusiva em honorários de sucumbência da parte autora.

Pois bem.

De início, destaco que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor se baseia no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora apelada ajuizou ação anulatória narrando que, nos autos do Processo Administrativo nº 163/2010, deflagrado por reclamação individual, o PROCON lhe aplicou multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido a oferta realizada, qual seja serviço de Internet OI Velox.

Nesse passo, acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto no 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, em que pese as alegações recursais, entendo que deva permanecer a redução aplicada pelo magistrado sentenciante, eis que condizente com as particularidades do caso, além de observar os princípios supramencionados.

De igual forma, carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a sentença.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)